Tribunal: TJES
Processo: 5000137-98.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-98.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEALDINO FERREIRA ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por considerar irrisório o valor da causa (R$ 4.520,23).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa de R$ 4.520,23 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) pode ser considerado irrisório a ponto de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em detrimento da aplicação dos percentuais previstos no § 3º do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve observar, como regra, os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o valor da causa for muito baixo.

O valor da causa de R$ 4.520,23 não se qualifica como irrisório, de modo que afasta a incidência da regra de exceção do arbitramento por equidade, impondo-se a observância dos critérios objetivos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para fixar a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
"Não sendo irrisório o valor da causa, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos da
exceção de pré-executividade
ajuizada por
LEALDINO FERREIRA ROCHA, acolheu a pretensão para julgar extinta a execução fiscal.

Na mesma oportunidade, condenou o ora apelante ao pagamento da verba honorária no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Sustenta o ente apelante, em suma, que o valor da execução não se mostra irrisório, devendo ser adotado para fixação da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15337307).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000137-98.2015.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O:
LEALDINO FERREIRA ROCHA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos da
exceção de pré-executividade
ajuizada por
LEALDINO FERREIRA ROCHA, acolheu a pretensão para julgar extinta a execução fiscal.

Na mesma oportunidade, condenou o ora apelante ao pagamento da verba honorária no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Sustenta o ente apelante, em suma, que o valor da execução não se mostra irrisório, devendo ser adotado para fixação da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15337307).

Pois bem. No caso, o julgador primevo entendeu por irrisório o valor do feito principal – R$ 4.520,23 – fixando, então, o averba honorária por equidade.

Entretanto, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
1
, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
2
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, com a devida vênia, compreendo que o valor da causa não pode ser considerado como irrisório, de forma, então, que o recurso em cotejo deve ser provido, ajustando a sentença primeva ao entendimento jurisprudencial e a regra prevista no CPC.

Todavia, penso que o valor adequado da verba honorária não deve ser aquele postulado na apelação – dez por cento – mas sim no patamar de vinte por cento, por melhor remunerar o labor exercido pela parte vencedora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar a verba honorária em 20% do valor da causa, art. 85, § 3º do CPC.

É como voto.

1
§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

2
§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)